Tribunal: TJDFT
Processo: 0707664-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0707664-74.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA EMBARGADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE PRECATÓRIAS DO DF, JUIZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DF D E C I S Ã O 1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal contra o Juízo da 2a Vara de Precatórios do Distrito Federal. O Acórdão n. 1253853 (ID 16694096) declarou competente o Juízo Suscitado, da 2a Vara de Precatórias do Distrito Federal. A parte interessada, Viplan – Viação Planalto Ltda. opôs embargos de declaração (ID 17016812), os quais foram rejeitados pelo Acórdão n. 1268777 (ID 18538487). A Viplan – Viação Planalto Ltda. interpôs Recurso Especial (ID 19388440), que foi admitido pela decisão ao ID 20595465, da douta Presidência do TJDFT. O Recurso Especial n. 1906580-DF foi distribuído ao eminente Ministro Moura Ribeiro, que lhe negou provimento (ID 64498316, p. 19/25). A Viplan – Viação Planalto Ltda. interpôs AgInt no REsp n. 1906580-DF (ID 64498316, p. 29-47), que não foi conhecido pela Terceira Turma do STJ (ID 64498316, p. 56-61). Os embargos de declaração opostos pela Viplan – Viação Planalto Ltda. (ID 64498316, p. 67-74) foram rejeitados por meio do Acórdão ao ID 64498316, p. 94-99. A Viplan – Viação Planalto Ltda. opôs Embargos de Divergência em REsp n. 1906580-DF (ID 64498316, p. 105-114), os quais foram indeferidos liminarmente por meio da decisão do eminente Relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, com fundamento no art. 266-C do RISTJ (ID 64498316, p. 134-136). A decisão acima transitou em julgado em 25/9/2024, conforme certidão ao ID 64498316, p. 140, com posterior conclusão a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. Consoante relatado, as decisões emanadas do c. Superior Tribunal de Justiça mantiveram o entendimento exarado pela 2a Câmera Cível no presente conflito negativo de competência, no sentido de ser competente o Juízo da 2a Vara de Precatórias do Distrito Federal para cumprir a Carta Precatória (autos n. 0711480-44.2019.8.07.0018) expedida para alienação em hasta pública de bem móvel, extraída da ação de indenização ajuizada por Hidelfonso de Sousa Oliveira contra a Viação Planalto – VIPLAN, em trâmite perante o Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Campina Grande/PB (autos n. 0010175-51.2008.815.0011). Examinando os autos da Carta Precatória n. 0711480-44.2019.8.07.0018, verifica-se que foi determinado o seu arquivamento em 17/6/2020, pelo Juízo da 2a Vara de Precatórias do Distrito Federal, nesses termos (ID 65658290): Analisando a presente deprecata, verifico não estar adequadamente instruída com cópias de documentos essenciais, quais sejam: (x) das procurações outorgadas pelas partes (art. 260, II, do CPC); (x) do despacho ou da decisão (art. 260, II, do CPC); (x) da planilha atualizada e discriminada do débito (art. 798, I, b, do CPC); Ressalte-se que, nos termos do art. 10, da Portaria n° 83/2018, que regulamenta o recebimento e a expedição de cartas precatórias e de ordem no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT, o advogado ou o órgão deprecante deverá acompanhar o andamento e o resultado do feito, sem a necessidade de intervenção deste Juízo. Dessa forma, arquivem-se os autos. BRASÍLIA/DF, 17 de junho de 2020. EVANDRO NEIVA DE AMORIM Juiz de Direito Consta do PJe que os autos da carta precatória foram arquivados definitivamente em 18/6/2020. 3. Ante o exposto, oficiem-se os Juízes Suscitante e Suscitado. I. Após, arquivem-se os autos, com as anotações necessárias. Brasília, 7 de outubro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora